Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710692-88.2023.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: B.F.D.S.D. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 64757081). De acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator